Tribunal: STF
Processo: AI 452953
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Análise do recurso extraordinário que envolve o reexame de
interpretação de direito local (Lei 12.528/95 e art. 79, § 3º da CE,
 do Estado do Ceará), hipótese inviável nesta sede pelo óbice da
Súmula STF nº 280. Precedentes.
3.  Agravo regimental improvido.